Tribunal: STF
Processo: SL 1889
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Aporá-BA contra decisão proferida no âmbito de Ação Civil Pública ajuizada por entidade sindical, na qual se discute o atraso no pagamento da remuneração de profissionais da educação. O juízo de primeiro grau determinou ao ente municipal que efetuasse o pagamento dos salários até o quinto dia útil do mês subsequente, fixando multa diária de R$ 2.000,00, limitada ao montante de R$ 60.000,00, além de autorizar eventual bloqueio de verbas públicas para assegurar o cumprimento da determinação. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao analisar agravo de instrumento, manteve integralmente a decisão.
O Município sustenta que a medida imposta implica ingerência indevida na gestão administrativa e financeira, ocasionando grave lesão à ordem e à economia públicas. Alega que a folha de pagamento da educação consome aproximadamente 110% dos recursos provenientes do FUNDEB, sendo necessário aporte mensal de recursos próprios para suprir a insuficiência. Salienta, ainda, que parte de suas receitas encontra-se comprometida pela retenção automática de 3% do Fundo de Participação dos Municípios, decorrente de acordo celebrado para pagamento de precatórios, além da obrigatoriedade constitucional do repasse do duodécimo à Câmara Municipal, que em 2024 representou valor mensal de R$ 234.577,51. Tais circunstâncias, segundo afirma, inviabilizam o cumprimento de data rígida para quitação da folha, uma vez que os repasses constitucionais não ocorrem necessariamente antes do quinto dia útil.
Assevera que a decisão de origem incorre em microgestão judicial, ao substituir o Executivo na definição de prioridades da execução orçamentária e na gestão do fluxo de caixa, em afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes. Afirma que a imposição de multa em valores significativos agrava o desequilíbrio orçamentário, podendo tornar matematicamente impossível a regularização da própria folha de pagamento. Defende que a determinação judicial desconsidera limites objetivos e estruturais enfrentados pelo Município, criando cenário de colisão de deveres constitucionais, na medida em que o cumprimento da ordem judicial pode comprometer outras obrigações igualmente impostas pela Constituição.
Aduz que o acórdão impugnado contraria parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da Repercussão Geral, que veda intervenções judiciais casuísticas e determina que decisões dessa natureza devem estabelecer metas e exigir apresentação de plano pelo Poder Executivo, e não impor medidas específicas com prazos rígidos e multas. Aponta, ainda, violação aos fundamentos estabelecidos na ADPF 45, que ressalta a necessidade de autocontenção judicial e o respeito às escolhas administrativas em contexto de recursos escassos.
Diante desse quadro, o Município alega risco iminente de grave lesão à ordem pública, ao funcionamento regular da administração, à economia local e ao planejamento fiscal, especialmente diante da possibilidade de bloqueio de verbas essenciais à manutenção de serviços públicos primordiais. Requer, ao final, a suspensão imediata da eficácia do acórdão e da decisão liminar de primeiro grau, inclusive no que diz respeito à autorização de bloqueio de valores e à aplicação de astreintes, até o julgamento final da demanda originária.
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa (eDOC 10):
“Suspensão de Liminar. Determinação de pagamento de verbas salariais em atraso a servidores municipais da área da educação e observância da data-limite estabelecida em Lei Orgânica para pagamento desses agentes públicos. Acórdão transitado em julgado. Deferimento da medida de contracautela que não altera a situação jurídica do requerente. Pretensão voltada à suspensão de decisão de primeira instância contra a qual não cabe recurso extraordinário e, por consequência, medida de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal. Incompetência. Parecer por que o pedido suspensivo não seja conhecido.” 
É o relatório. Decido.
A sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. Trata-se de medida condicionada à demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Essa compreensão harmoniza-se com o disposto no artigo 4º, caput, da Lei nº 8.437/92, que estabelece:
“Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”
Na mesma direção, dispõe o art. 297, caput, do Regimento Interno deste Tribunal:
“Art. 297, do RISTF. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”. (grifei). 
Observe-se que, nos termos dos arts. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1991 e do art. 297 do RISTF, a contracautela tem natureza jurídico-processual excepcional. O tipo de cognição permitido por esta via estreita limita-se a constatar a probabilidade e a gravidade do risco representado, portando juízo mínimo sobre a matéria de fundo que perfaz a controvérsia.
A doutrina também reforça esse entendimento, como assinala Leonardo Carneiro da Cunha:
“(...) o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede tutela provisória contra a Fazenda Pública ou quando a sentença produz efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo automático. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de sentença, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.
O pedido de suspensão destina-se a sobrestar a eficácia de decisões provisórias ou não definitivas. Não deve ser utilizado para suspender execuções definitivas.
(...) Rigorosamente, o pedido de suspensão destina-se a tutelar interesse difuso, ostentando, portanto, natureza de uma postulação coletiva.O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. (...) o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.
Ao apreciar o pedido de suspensão de liminar, o presidente do tribunal examina se houve grave lesão à ordem, à saúde, à economia ou à segurança públicas. Tradicionalmente, a jurisprudência entende que o presidente do tribunal, ao analisar o pedido de suspensão, não adentra o âmbito da controvérsia instalada na demanda, não incursionando o mérito da causa principal.
O pedido de suspensão funciona, por assim dizer, como uma espécie de ‘cautelar ao contrário’, devendo, bem por isso, haver a demonstração de um periculum in mora inverso, caracterizado pela ofensa a um dos citados interesses públicos relevantes e, ainda, um mínimo de plausibilidade na tese da Fazenda Pública, acarretando um juízo de cognição sumária pelo presidente do tribunal. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 21.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 535-542, grifei). 
Consolidou-se, ainda, o entendimento de que, por essa via processual, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, é necessário que a controvérsia do processo subjacente seja de natureza constitucional, a fim de determinar-se a competência do Presidente deste Supremo Tribunal Federal, e que a decisão tenha sido proferida por Tribunal (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia). Sobreleva transcrever importante lição da i. Ministra Rosa Weber quando da apreciação da SL 1595, Plenário, DJe 3.5.2023:
“Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).” 
No presente caso, o Município de Aporá limita-se a afirmar que a determinação judicial representaria ingerência indevida na gestão administrativa e financeira local, alegando, ainda, enfrentar limitações estruturais de receita, como a insuficiência dos recursos do FUNDEB, a retenção de 3% do FPM para pagamento de precatórios e a obrigação de repasse do duodécimo ao Legislativo. Contudo, não trouxe aos autos elementos probatórios que evidenciem, de forma inequívoca, o impacto efetivo e imediato sobre a economia pública decorrente do cumprimento da decisão. A simples menção a dificuldades administrativas e a eventuais repercussões financeiras não supre o ônus da prova exigido para a concessão da contracautela.
Com efeito, ante a natureza excepcional do pedido de contracautela, é ônus inafastável do requerente comprovar, de forma inequívoca, a efetiva potencialidade lesiva da decisão que se pretende suspender — o que não se presume. Alegações genéricas e abstratas, desacompanhadas de provas concretas, são insuficientes para justificar a suspensão de decisão judicial que, supostamente, ameaça valores protegidos pela legislação de regência. Nesse sentido:
"Suspensão de tutela provisória. Fornecimento de medicamento de alto custo. Medicamento Trikafta. Tratamento de Fibrose cística. Fármaco registrado na Anvisa. Responsabilidade solidária dos entes federados. RE 855.178-RG (Tema 793). Necessidade de demonstração inequívoca de lesão aos bens jurídicos protegidos pela legislação de regência. Inviabilidade de qualquer presunção nessa seara. Direito à saúde. Ausência de potencial lesivo. Suspensão denegada. 1. A via eleita consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação com objetivo de salvaguardar o interesse público primário, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 2. Consta dos documentos juntados que o medicamento foi registrado na Anvisa para o tratamento da enfermidade que acomete a interessada. 3. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 4. Suspensão denegada." (STP 921, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 19.12.2022)
Ademais, cumpre observar que a concessão da medida pleiteada possui potencial para produzir lesão social ainda mais gravosa do que aquela alegada pelo requerente. Isso porque a medida judicial contestada tem por objeto assegurar a regularidade do pagamento das remunerações de servidores públicos da rede municipal de educação, verbas que possuem natureza alimentar e cuja percepção tempestiva se insere no âmbito de proteção jurídica conferida às relações de trabalho no serviço público. 
Com efeito, a suspensão pretendida, ao afastar a eficácia da decisão que determinou a observância do prazo legal de pagamento, teria como consequência prática a possibilidade de manutenção de atrasos remuneratórios cuja ocorrência foi apontada na origem, situação que repercute diretamente na subsistência dos servidores atingidos e na estabilidade das relações funcionais. Tal situação, longe de preservar o interesse público, tende a produzir reflexos sociais relevantes, inclusive no que se refere ao funcionamento regular da rede pública de ensino.
Diante desse contexto, não se evidencia risco concreto de grave lesão à ordem administrativa ou à economia públicas apto a justificar a adoção da medida excepcional de suspensão. Ao contrário, a providência pleiteada poderia contribuir para a perpetuação de quadro de inadimplemento remuneratório com impactos sociais significativos. 
Registre-se, ainda, que a decisão que deferiu a tutela de urgência para assegurar o pagamento regular dos servidores municipais da área da educação até o quinto dia útil do mês subsequente ao laborado foi proferida em 10.01.2025. O acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município foi publicado em 20.11.2025, com trânsito em julgado certificado em 22.02.2026. O pedido de suspensão de liminar, por sua vez, somente foi protocolado nesta Corte em 23.02.2026. Nesse cenário, o considerável lapso temporal durante o qual a medida liminar vem produzindo efeitos, já confirmada pela Corte Regional, revela-se suficiente para afastar qualquer alegação de risco atual de lesão decorrente de sua concessão.
Por fim, a medida de contracautela não se presta à discussão de questões jurídicas ou à correção de suposta afronta a precedentes vinculantes do STF, mas apenas à proteção de bens públicos tutelados pela legislação de regência. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a medida suspensiva não substitui os instrumentos processuais próprios previstos na legislação para impugnação de decisões judiciais, sejam elas pela via ordinária ou extraordinária. Assim, o pedido de suspensão não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso, para se promover o exame do acerto ou do desacerto da decisão impugnada. Nesse sentido: STP 914-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 11.05.2023; STP 791, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 23.09.2021; e STP 157, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17.03.2020.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, julgo improcedente o pedido.
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente